Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711468-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DANIEL LOPES VIANNA AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DAMANDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DANIEL LOPES VIANNA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (ID 227264501, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o devedor originário faleceu em 21/9/2023, por isso que eventuais encargos de inadimplemento posteriores a essa data não podem ser computados como responsabilidade do espólio; 2) é necessária a remessa dos autos originais para a contadoria judicial apenas para apuração do débito exequendo até a data do óbito (ID 70156840). Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão ou determinar a revisão contábil com limitação até a data do óbito (21/9/2023). No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Nos termos do art. 1792 do Código Civil (CC), “O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; respondem os bens do espólio.” No caso, o devedor originário faleceu no curso do cumprimento de sentença, razão pela qual o espólio responde pelas obrigações fixadas em sentença. Ao que parece, os cálculos apresentados pelo exequente estão em consonância com a sentença. Ademais, embora o agravante argumente de modo contrário, juros e correção monetária são consectários legais da condenação. Devem, portanto, incidir até o pagamento integral da dívida, como observado pelo juízo. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator